Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600298-46.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE VERONESE DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE VERONESE DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600298-46.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 09/11/2020
Processo referência: 0600296-76.2020.6.16.0079
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro
de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600298-
46.2020.6.16.0079, (DRAP nº 0600293-24.2020.6.16.0079), que indeferiu o pedido de Registro de
Candidatura de José Veronese da Silva ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2020.
(Indeferimento de Registro de Candidatura de José Veronese da Silva, apresentado pelo partido
Podemos - PODE de Ibaiti/PR, por ter deixado de apresentar documento suficiente para comprovar
sua alfabetização, deixando de comparecer em teste designado por este Juízo, faltando-lhe uma
das condições de elegibilidade previstas no artigo 14 da Constituição Federal. Observa-se também
que o candidato não possui quitação eleitoral. Também deixou de apresentar certidão criminal para
fins eleitorais expedida pela Justiça Estadual de 1º grau, prevista como condição de
registrabilidade no artigo 27, inciso III, alínea "b", da Resolução TSE nº 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE VERONESE DA SILVA (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Municipal de
Ibaiti/PR) (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21173
066
27/11/2020 17:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.421
RECURSO ELEITORAL 0600298-46.2020.6.16.0079 – Ibaiti – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: JOSE VERONESE DA SILVA
- OAB/PR0071869
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB
RECORRENTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL
- OAB/PR0071869
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB
RECORRENTE: PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Municipal de Ibaiti/PR)
- OAB/PR0071869
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO. PROVA DE ALFABETIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO ELEITORAL PARA FIRMAR
DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO, NOS TERMOS DO ARTIGO 27, §
5º, DA RESOLUÇÃO TSE 23.609. RECURSO PROVIDO.
1. É possível o acolhimento, na instância ordinária, de pedido de
comparecimento ao Cartório Eleitoral para firmar declaração de
alfabetização, nos termos do artigo 27, § 5º, da Resolução TSE 23.609.
2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 21173066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717273641800000020526242
Número do documento: 20112717273641800000020526242

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo PARTIDO PODEMOS e JOSÉ
VERONESE DA SILVA contra a sentença do Juízo da 079ª Zona Eleitoral de Ibati (ID.
15131566) que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura para concorrer ao
cargo de Vereador, nas Eleições 2020, por não ter demonstrada a condição de
alfabetizado e pela ausência de quitação eleitoral, em razão de não pagamento de
multa.
Em suas razões (id. 15131966), o recorrente suscita, preliminarmente, a
nulidade do processo, por ausência de intimação. No mérito, afirma que não está
faltando a certidão da Justiça Estadual de primeiro grau, porque está nominada
equivocadamente como sendo de segundo grau. Diz que pagou a multa eleitoral
apontada como pendente e que é possível, em segundo grau, o deferimento do pedido
para comparecer em cartório eleitoral para firmar declaração de próprio punho.
Ao final, requer o provimento do recurso reconhecendo a nulidade da
intimação impugnada para permitir ao recorrente a realização de prova de
alfabetização.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral foi oferecido
parecer (ID. 19029966), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e merece
conhecimento.
Por primeiro, conheço da documentação juntada em sede recursal pelo
recorrente porque esta egrégia Corte firmou entendimento no sentido de se admitir “a
juntada de documentos tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro de
” (RE nº 0600136-65.2020,
candidatura até o encerramento da instância ordinária
Relator Dr. Rogério de Assis, DJ 20/11/2020).
Além disso, o recorrente alega nulidade da intimação feita pelo Mural
Eletrônico (ID. 15131116), eis que teria indicado partido diferente do qual o pretenso
candidato pretende registro.
Com razão.
O pré-candidato juntou, inicialmente, aos autos o seu cadastro da
Previdência Social (ID. 15130616), sendo que ele não foi considerado, com acerto, pelo
Juízo singular porque se trata de declaração unilateral fornecida pelo segurado.
Num. 21173066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717273641800000020526242
Número do documento: 20112717273641800000020526242

Sucede que a intimação para demonstrar a condição de segurado por meio
de comprovante de escolaridade ou outro documento similar (id. 15131066) foi
direcionada para partido diverso (Partido Trabalhista Nacional), o que o impediu de
comprovar sua alfabetização.
Note-se que a candidatura do recorrente foi lançada pelo PODEMOS, e o
pedido de registro foi feito pelo próprio partido, de tal sorte que a correta intimação da
agremiação é indispensável para a regularidade do ato.
Neste contexto em que não foi oportunizada ao recorrente o saneamento
da irregularidade, entendo que merece acolhida o pedido formulado, ainda que a
destempo, de comparecimento ao Cartório Eleitoral para escrever a declaração perante
a presença de servidor, diante do permissivo contido no artigo 27, § 5º, da Resolução
TSE 23.609.
Friso que, nos processos de registro de candidatura, admite-se a
apresentação de documentos até a instância ordinária, mormente quando não foi dada
anteriormente a oportunidade de suprir a omissão.
Recentemente, esta egrégia Corte já deferiu pedido recursal de
comparecimento ao Cartório Eleitoral para escrever a declaração perante a presença
de servidor, em voto de minha relatoria que restou assim ementado:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA RRC.
CARGO
DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO.
PROVA
DE
ALFABETIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO EM CARTÓRIO
ELEITORAL PARA FIRMAR DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 27, § 5º, DA RESOLUÇÃO TSE 23.609. RECURSO PROVIDO. É possível o
acolhimento, na instância ordinária, de pedido de comparecimento ao Cartório Eleitoral
para firmar declaração de alfabetização, nos termos do artigo 27, § 5º, da Resolução TSE
23.609. Recurso conhecido e provido.
(RE nº 0600074-85, DJ. 27/10/2020)

Assim, em homenagem ao
, merece provimento o presente
ius honorum
recurso para determinar ao juízo
que oportunize a possibilidade de o recorrente
a quo
comparecer ao Cartório Eleitoral para firmar declaração, nos termos do artigo 27, § 5º,
da Resolução TSE nº 23.609.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito, dou
provimento, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Num. 21173066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717273641800000020526242
Número do documento: 20112717273641800000020526242

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600298-46.2020.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: JOSE VERONESE DA SILVA,
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL, PODEMOS -
PODE (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE IBAITI/PR) - Advogado do(a) RECORRENTE:
M A R C E L O
M A R T I N E Z
D I B
-
P R 0 0 7 1 8 6 9
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCELO MARTINEZ DIB - PR0071869 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.11.2020.
Num. 21173066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 27/11/2020 17:27:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112717273641800000020526242
Número do documento: 20112717273641800000020526242